Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial (vindos do STJ)
Agravo de Instrumento no 1008706-11.2019.811.0000
Recorrente: KARLOS LOCK
Recorrido: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Vistos.
O Recurso Especial interposto por KARLOS LOCK retornou do e. STJ com a seguinte decisão (id. 71555973):
"[...] A questão de direito do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos art.s 1.036 e 1.037 do CPC/15, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema 1.046 dos Recursos Especiais Repetitivos (...).
[...] Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/15, após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia:
a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orienta;ao emanada pelos Tribunais Superiores; ou
b) proceda ao juízo de retrata;ao na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo”.
Como consta da decisão, a matéria dos autos está afetada pela sistemática de recursos repetitivos e para a solução da controvérsia foi eleito como recurso paradigma o REsp 1.812.301/SC (Tema 1046).
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça